Tribunal: TJMT
Processo: 8016314-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 8016314-97.2017.8.11.0003
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: EDIMAR OLIVEIRA ONEDA
Recorridos: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT e ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. SENTENÇA DE LITISPENDÊNCIA. DEMANDA QUE HOUVE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUMENTO DO LIMITE DE IDADE CONCURSAL. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 586/2016 PARA SOLUÇÃO DOS CASOS JUDICIALIZADOS. CANDIDATO COM IDADE DENTRO DO PERMITIDO E EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 586/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que reconheceu litispendência.
2. Em razão da alteração do entendimento jurisprudencial de que as demandas que envolve convocação ou reintegração ao cargo público ensejaria a redistribuição aos juizados especiais da fazenda pública. O autor ajuizou nova demanda com a competência dos Juizados Especiais e em seguida desistiu da demanda ajuizada na justiça comum.
3. Não vislumbro litispendência no caso concreto.
4. Deve ser reconhecida a procedência do pedido, quando verificada a idade dentro do permitido na Lei Complementar Estadual no 555/2014, bem como, quando, em conformidade com a Lei Complementar Estadual no 586/2016, que dispõe sobre os casos judicializados.
5. Sentença Reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016314-97.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIMAR OLIVEIRA ONEDA - CPF: 021.471.941-31 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023